Tribunal: TCU
Processo: 000.230/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) MINISTÉRIO DO TURISMO) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 1.002.229-30/2012, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 780247, função COMERCIO E SERVICOS, que teve como objeto PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM TOBIAS BARRETO/SE. (no da TCE no sistema: 2076/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (representando o Ministério do Turismo) relativa ao Contrato de Repasse 1.002.229-30/2012, celebrado com o Município de Tobias Barreto/SE, cujo objeto foi a pavimentação de vias públicas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base nos arts. 1o, I, 16, III, "a" e "c", §§ 2o e 3o, 19, 23, III, e 57 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 rejeitar as alegações de defesa de Adilson de Jesus Santos; 9.2 julgar irregulares as contas de Adilson de Jesus Santos, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei, c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU: VALOR (R$) DATA 114.165,35 7/8/2015 8.067,36 13/8/2015 9.3 aplicar a Adilson de Jesus Santos a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4 autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5 autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6 enviar cópia desta deliberação, com o relatório e o voto que o acompanham, à Procuradoria da República no Estado de Sergipe; 9.7 notificar o responsável e a Caixa Econômica Federal a respeito deste acórdão.